Tribunal: TJMT
Processo: 0022358-48.2003.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022358-48.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA HELENA PINTO - CPF: 109.092.731-20 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (APELANTE), MARIO LUIZ ANDRADE (APELADO), FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE - CPF: 042.321.648-12 (APELADO), BENEDICTO GREGORIO PINTO - CPF: 089.124.321-68 (APELADO), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GRESSIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 766.987.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELY MACHADO DA SILVA - CPF: 630.028.841-20 (ADVOGADO), JURIMAR FERREIRA DOS SANTOS MACEDO LIMA - CPF: 035.818.721-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GOMES DE HOLANDA - CPF: 544.943.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE - CPF: 042.321.648-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI - CPF: 816.622.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO GRÉGÓRIO PINTO (APELANTE), MARIA HELENA PINTO - CPF: 109.092.731-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ ANDRADE (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ DE ANDRADE registrado(a) civilmente como MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – INVENTÁRIO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONCESSÃO AO ESPÓLIO - EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - DISPENSA DO PAGAMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao espólio e condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento prévio das custas processuais. O espólio sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas, pois seu único bem é indivisível e não aufere renda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio; e (ii) a legalidade da exigência de pagamento prévio das custas como condição para a expedição do formal de partilha.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, aplicando-se também ao espólio, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a concessão do benefício ao espólio quando comprovada a ausência de liquidez dos bens ou a inexistência de renda.

5. No caso concreto, a documentação apresentada comprova que o espólio possui apenas um bem indivisível e não aufere renda, preenchendo os requisitos para a concessão da gratuidade.

6. O art. 98, § 3º, do CPC estabelece que despesas processuais podem ser cobradas ao final do processo, afastando a exigência de pagamento prévio para a expedição do formal de partilha.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade de justiça, desde que demonstrada à insuficiência de recursos.

2. Ademais, a expedição do formal de partilha não pode ser condicionada ao pagamento prévio das custas processuais, devendo eventuais despesas ser cobradas ao final do processo, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE BENEDITO GREGÓRIO PINTO
, representado por sua inventariante MARIA HELENA PINTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou a partilha dos bens do espólio, mas condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a sentença condicionou indevidamente a expedição do formal de partilha ao pagamento das custas processuais, em afronta ao disposto nos arts. 659, § 2º, e 662 do CPC, os quais determinam que o formal de partilha deve ser lavrado após o trânsito em julgado, sem exigência prévia do pagamento de custas.

Aduzem que o espólio possui apenas um único bem imóvel, indivisível e sem geração de renda.

Argumentam, ainda, que a inventariante, Maria Helena Pinto, é servidora pública aposentada, com renda de R$ 1.967,50, o que impossibilita o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência.

Diante disso, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita e, subsidiariamente, que seja concedida a gratuidade apenas à herdeira Maria Helena Pinto.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar a expedição imediata do formal de partilha, independentemente do pagamento das custas processuais.

Por fim, requerem o reconhecimento de que, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/01, são devidos apenas os valores referentes à expedição do formal de partilha.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao espólio e na legalidade da condição imposta pelo juízo a quo para a expedição do formal de partilha apenas após o pagamento das custas processuais.

Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça".

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é possível a concessão da gratuidade de justiça ao espólio, desde que demonstrada a insuficiência de recursos.

No presente caso, os documentos apresentados evidenciam que o espólio possui apenas um único bem indivisível e não aufere renda, restando preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000114-80.2021.8.11.0008, RELATOR: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, JULGADO EM 24/06/2024).

A ademais, mesmo que não fosse assim, o artigo 98, §3º, do CPC, que trata da gratuidade da justiça, reforça que eventuais despesas podem ser cobradas ao final do processo, evitando entraves desnecessários à obtenção do formal de partilha

Dessa forma, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para conceder a gratuidade de justiça ao espólio e sua inventariante, e para afastar a exigência de pagamento prévio das custas como condição para a expedição do formal de partilha.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, concedendo o benefício da gratuidade de justiça ao espólio e à inventariante, bem como determinando a imediata expedição do formal de partilha independentemente do pagamento das custas processuais.

Como não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025